Tribunal: TJSP
Processo: 0045953-84.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou a ação de conhecimento - Redistribuição ao Juízo do local em que o executado se encontra preso - Impossibilidade – 1. O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51, do CP – Seguindo o entendimento

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou a ação de conhecimento - Redistribuição ao Juízo do local em que o executado se encontra preso - Impossibilidade – 1. O STF, no julgamento da ADIN no 3.150, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51, do CP – Seguindo o entendimento exarado, esta Corte editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, que especificou os procedimentos a serem adotados quando da execução da pena de multa. 2. Cumprimento da execução que se difere entre réu solto e réu preso. Situação em que o sentenciado está sob custódia do Estado. Uma vez que a ação penal tramitou no Juízo da Comarca de Presidente Prudente, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do mesmo foro da ação de conhecimento - A execução de pena pecuniária é procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e no intuito de evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável que a demanda seja processada pelo Juízo de Execução Criminal do foro originário da ação penal – Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitado.